Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. TEMA 1.085 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em face de BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor os descontos efetuados pela parte ré em folha e em conta corrente para pagamento de dívidas de operações de crédito.

2. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda exame detido dos documentos anexos aos autos e investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendados no juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.

3. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

4. Recurso conhecido e desprovido.